Tribunal: STM
Processo: 7000475-09.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000475-09.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: VINÍCIUS FERNANDO KANIGOSKI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
apelo interposto pela Defensoria Pública da União, e, por maioria, negou
provimento, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA e MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA davam provimento ao Apelo defensivo para
reformarem a Sentença recorrida e absolverem o ex-Sd Ex VINÍCIUS FERNANDO
KANIGOSKI do crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no artigo
439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
farão declarações de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/02/2022 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c57489b3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000475-09.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: VINÍCIUS FERNANDO KANIGOSKI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA
DE DOLO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR
MAIORIA.
Não se sustenta o pedido da defesa de reconhecimento do princípio da lesividade e do
princípio da insignificância, sob a alegação de que a quantidade de maconha
apreendida em posse do acusado seria incapaz de lesar, de forma relevante, a saúde
pública, bem jurídico tutelado pelo artigo 290 do Código Penal Militar.
Nos crimes de perigo abstrato, entre os quais se insere o crime previsto no artigo 290
do Código Penal Militar, exsurge a necessidade de uma tutela prévia do objeto social
resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize, levando-se em conta o grande
potencial lesivo de tais condutas de atingir o bem jurídico tutelado. Sob esse enfoque,
prevalece o entendimento de que o porte de substância entorpecente, em ambiente
militar, ainda que não utilizada e independentemente da quantidade, representa sim
um perigo em potencial à regularidade e ao funcionamento das instituições militares,
objeto tutelado pelo artigo em questão.
O fato de a sociedade civil tolerar o uso de drogas não obsta o reconhecimento do
potencial efeito danoso de tal prática no meio da caserna. Difícil conceber a ideia de
um militar, após fazer uso de drogas, manusear ou controlar instrumentos bélicos ou
maquinários pesados, sem expor a perigo seus colegas de farda ou mesmo o cidadão
comum.
Autoria e materialidade, à luz do laudo pericial, da confissão do acusado e das provas
testemunhais, plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a
condenação do apelante pela prática do crime do art. 290 do Código Penal Militar.
Desprovimento do apelo.
Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do apelo interposto pela Defensoria Pública da União e, por
maioria, em negar-lhe provimento para manter, na íntegra, a sentença recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 2 de dezembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/02/2022 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c57489b3

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000475-09.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: VINÍCIUS FERNANDO KANIGOSKI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União, em favor de VINÍCIUS
FERNANDO KANIGOSKI, ex-Soldado do Exército, contra a sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar que,
por unanimidade, condenou o ora apelante como incurso no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente aberto, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e com o direito de recorrer em liberdade.
Em 22 de junho de 2020, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra o acusado
pelos seguintes fatos:

"No dia 19 de maio de 2020, o ora denunciado foi flagrado guardando substância
entorpecente no interior do 23º Batalhão de Infantaria (Blumenau/SC).

Segundo noticiam os autos, no período matutino, durante revista no alojamento do 3º
Pelotão da 2ª Companhia de Fuzileiros, o Asp Of SILVA ROSA encontrou no armário do
denunciado uma ponta de cigarro artesanal com odor característico de "maconha",
acondicionada no interior de uma carteira de cigarros amassada.

A revista foi procedida em razão de que o Cabo RÉGIS, na noite anterior, havia sentido um
odor característico de maconha na área à retaguarda da subunidade, local onde encontrou
o Soldado EV KANIGOSKI fumando um cigarro de tabaco, acompanhado de outros dois
soldados.

Na manhã do dia seguinte, avisado sobre o fato pelo referido Cabo, o Comandante da 2ª
Companhia de Fuzileiros, Capitão EDUARDO, determinou que fosse realizada revista de
armários em todos os militares da subunidade, ocasião em que a substância entorpecente
foi encontrada em poder do denunciado.

Chamado ao local, o Cap. EDUARDO perguntou ao denunciado do que se tratava o
material encontrado, tendo o Sd KANIGOSKI respondido que era maconha.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo Pericial nº 9200.20.04702 (evento
26.1), elaborado pelo Setor de Análises Forenses do Instituto Geral de Perícias de
Florianópolis/SC, no qual ficou consignado que a substância encontrada em poder do
Denunciado se constitui de: '01 (um) cigarro artesanal parcialmente carbonizado e
contendo erva, apresentando a massa bruta de 0,3g (três decigramas)', sendo que a erva
periciada "trata-se de Cannabis sativa, substância vegetal da família Cannabaceae,
conhecida vulgarmente como Maconha, apresentando o princípio ativo
Tetrahidrocannabinol (THC) (...)" (Processo nº 7000116-40.2020.7.05.0005, evento 1, -
DENUNCIA1).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/02/2022 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c57489b3
A denúncia foi recebida em 22 de junho de 2020 e o apelante foi regularmente citado no dia
23 de julho daquele ano (Processo nº 7000116-40.2020.7.05.0005, evento 14).

Pelo Ministério Público Militar, foram ouvidas, em 6 de outubro de 2020, as testemunhas
Capitão JOSÉ EDUARDO NATALE DE PAULA PEREIRA, Comandante da 2ª Companhia de
Fuzileiros e Presidente do Auto de Prisão em Flagrante, 2º Tenente GABRIEL SOUZA DA SILVA
ROSA e Soldado WELLINGTON DE ÁVILA MENDES (Processo nº 7000116-40.2020.7.05.0005,
evento 21, -ATA1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo 4, respectivamente).

A defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 7000116-40.2020.7.05.0005, evento 21, -
ATA1).
Quando do seu interrogatório, em 6 de outubro de 2020, o acusado confessou os fatos que
lhe foram imputados na denúncia (Processo nº 7000116-40.2020.7.05.0005, evento 21, -
ATA1, vídeo 5).

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar nada
requereu. Por sua vez, a defesa requereu que fossem requisitadas ao 23º Batalhão de
Infantaria as folhas de assentamentos disciplinares do acusado (Processo nº 7000116-
40.2020.7.05.0005, evento 21, ATA1).

Na fase do artigo 428 do Código de Processo Penal Militar, as partes apresentaram suas
alegações escritas (Processo nº 7000116-40.2020.7.05.0005, evento 40 e 46).

Em 10 de maio de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª
Circunscrição Judiciária Militar, julgando integralmente procedente a acusação, por decisão
unânime, condenou o acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 anos,
com o direito de recorrer em liberdade, sendo fixado o regime inicialmente aberto no caso de
eventual cumprimento da pena (Processo nº 7000116-40.2020.7.05.0005, evento 79 e 80).

Regularmente intimados da decisão, a Defensoria Pública da União, irresignada, interpôs
tempestivamente o presente recurso de apelação. Para o Ministério Público Militar, ante a
ausência de interesse recursal, operou-se o trânsito em julgado da sentença em 24 de maio
de 2021 (Processo nº 7000116-40.2020.7.05.0005, evento 82, 85, 87 e 89,
respectivamente).

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União repisa, na sua integralidade, os
argumentos expendidos nas alegações escritas.

Pleiteia a absolvição do acusado alegando atipicidade da conduta por ausência de dolo de
praticar o delito em questão. Sustenta que o acusado, no seu interrogatório, narrou ter feito
uso do entorpecente no sábado, fora do quartel, entretanto, guardou o cigarro parcialmente
consumido em sua carteira de cigarros e acabou por se esquecer de ter deixado "a ponta" do
cigarro de maconha no referido local.

Em busca da absolvição do acusado, invocou, ainda, o princípio da intervenção mínima, que
restringe o poder punitivo estatal aos casos mais graves de lesão aos bens jurídicos
tutelados, o que, na visão da defesa, não é o caso dos autos.

Ainda concernente à lesão ao bem jurídico, afirma haver uma tolerância social acerca do
consumo de droga, para tanto, menciona o direito comparado de países como Uruguai,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/02/2022 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c57489b3
Holanda e alguns estados federados dos Estados Unidos, nos quais se admite o consumo de
forma legalizada. Citou também um ex-Presidente da República, que defende sua
descriminalização, e celebridades que, na imprensa, admitem seu uso.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da incidência do princípio da insignificância,
sustentando ser a quantidade de maconha apreendida em posse do acusado incapaz de
lesar, de forma relevante, a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma sob exame
(Processo nº 7000475-09.2021.7.00.0000, evento 1, 4-APELAÇÃO).
Em contrarrazões, o Ministério Público Militar rechaçou todas essas teses defensivas e
pugnou pela manutenção da sentença recorrida (Processo nº 7000475-09.2021.7.00.0000,
evento 1, 6-CONTRAZ).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, por parecer da lavra do Subprocurador-Geral
Dr. GIOVANNI RATTACASO, opinou pelo total desprovimento do apelo (Processo nº 7000475-
09.2021.7.00.0000, evento 6, 1-PAREC - MP).

O Ministro Revisor teve vista eletrônica dos autos.

É o relatório.

VOTO

O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, logo deve ser
conhecido, todavia, desprovido.

Apesar da argumentação empreendida pela Defensoria Pública da União, a autoria e a
materialidade estão plenamente caracterizadas, com a certeza necessária para a
condenação do apelante pela prática do crime do art. 290, caput, do Código Penal Militar.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo Laudo Pericial nº 9.200.20.04702, emitido pelo
Instituto Geral de Perícias de Florianópolis. No referido laudo, foram confirmadas as suspeitas
lançadas no Laudo de Constatação de 19 de maio de 2020, no sentido de que a substância
apreendida com o acusado, 0,60 g (zero vírgula seis gramas) de material vegetal, resultaram
positivo para Cannabis sativa Linneu, vulgarmente conhecida como maconha, com a
presença do seu princípio ativo Tetrahidrocanabinol (Processo nº 7000086-
05.2020.7.05.0005, evento 2, -P_FLAGRANTE; evento 26, -LAUDPERÍ1).

De igual modo, a autoria restou incontroversa ante as provas testemunhais.

A testemunha Capitão JOSÉ EDUARDO NATALE DE PAULA PEREIRA, Comandante da 2ª
Companhia de Fuzileiros e Presidente do Auto de Prisão em Flagrante, confirmou ter a
substância sido encontrada no armário do acusado, dentro de uma carteira de cigarros, na
forma de um cigarro artesanal, parcialmente consumido.

Segundo a testemunha, o acusado lhe disse não ser usuário frequente da droga, apenas
estava passando por problemas. Sobre o que teria motivado a revista no armário, explicou
que a revista foi realizada porque o cabo de dia havia sentido o cheiro característico de
maconha na noite anterior, então resolveram fazer a revista em toda a companhia de forma
inopinada. Acrescentou que a própria mãe do acusado dissera que o filho fazia uso do
entorpecente há três anos (Processo nº 7000116-40.2020.7.05.0005, evento 21, vídeo 2).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/02/2022 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c57489b3

A testemunha 2º Tenente GABRIEL SOUZA DA SILVA ROSA declarou que, durante a revista,
percebeu que o acusado tremia. Confirmou também ter sido encontrada uma carteira de
cigarros amassada entre os pertences do acusado e, dentro dela, uma "ponta" de cigarro
artesanal com forte odor. Segundo a testemunha, o acusado lhe disse ter comprado a droga
na cidade e a trouxe para dentro do quartel (Processo nº 7000116-40.2020.7.05.0005,
evento 21, vídeo 3).

A testemunha Soldado WELLINGTON DE ÁVILA MENDES afirmou ter presenciado quando a
droga foi encontrada com o acusado, conforme narrado na denúncia. Disse, ainda, que todos
os recrutas recebem instruções acerca da ilicitude da conduta de portar droga no quartel
(Processo nº 7000116-40.2020.7.05.0005, evento 21, vídeo 4).

Além das provas testemunhais, o acusado reconheceu ser de sua propriedade a droga
encontrada, embora, na tentativa de se eximir da responsabilidade penal, alegou não ter
percebido a "ponta" no fundo da caixa. Segundo o acusado, teria feito uso da substância no
sábado antes de ingressar no aquartelamento e, como pernoitou no 23º Batalhão de
Infantaria de domingo a terça- feira, a fim de cumprir punição, acabou por esquecer-se de ter
colocado a substância na carteira de cigarros.

Justamente, com base nessas alegações, a defesa sustenta a atipicidade da conduta do
acusado por suposta ausência de dolo.

Sem maiores digressões, a análise, em conjunto, das provas colacionadas aos autos
desautorizam acreditar que o acusado não teve a intenção de ingressar na unidade militar
portando o entorpecente em questão.

Primeiramente, ficou evidenciado que os recrutas eram instruídos acerca da ilicitude da
conduta de portar entorpecente dentro do aquartelamento. Segundo, a revista aos armários
se deu em virtude de ter sido constatado o odor característico da droga, na noite anterior, no
local onde se encontravam o acusado e mais dois militares fumando, aparentemente,
cigarros comuns, embora não se possa afirmar que o acusado tenha feito uso da maconha
nesse dia. Terceiro, foge à razoabilidade acreditar que o acusado tenha manuseado a
carteira de cigarros no período de domingo a terça-feira para fumar cigarros comuns e não
tenha percebido a presença da droga no referido objeto, a despeito do forte odor que a
substância exalava. Quarto, de acordo com a própria mãe do acusado, esse não era um
usuário de drogas eventual, o que torna ainda mais difícil acreditar em tal versão.

Concernente, ainda, à suposta tese de ausência de dolo, como bem assinalou o Órgão de
acusação de Primeira Instância, mesmo que, hipoteticamente, fosse verdade ter o acusado
se esquecido de ter guardado a droga na sua carteira de cigarros, certo é que, ao guardá-la
nesse local um dia antes de ir ao aquartelamento, no mínimo, agiu com dolo eventual, ou
seja, assumiu o risco de ingressar com a droga na unidade.

Não se sustenta também o pedido da Defesa de reconhecimento do princípio da lesividade e
do princípio da insignificância, sob a alegação de que a quantidade de maconha apreendida
em posse do acusado seria incapaz de lesar, de forma relevante, a saúde pública, bem
jurídico tutelado pelo artigo 290 do Código Penal Militar.

Os crimes de perigo abstrato, entre os quais se insere o tipo sob exame, não exigem lesão
real ou concreta do bem jurídico tutelado. O legislador leva em conta a necessidade de uma

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/02/2022 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c57489b3
tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize, sobretudo
pelo grande potencial lesivo de condutas capazes de atingir esse bem.

Sob esse aspecto, as lições de Cícero Robson Coimbra Neves e de Marcelo Streifinger bem
demonstram a repercussão da utilização de substâncias psicotrópicas em ambiente militar, o
que torna irrelevante o fato de a conduta ser ou não aceita no meio da sociedade civil. A
propósito, confira-se, in verbis:

"(...) um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim significar um
risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de viciar outros colegas de farda,
quando então estaríamos focando apenas o bem jurídico imediato, e sim pela desastrosa
consequência da atuação de um militar entorpecido, por exemplo, com um fuzil
automático leve (FAL) em suas mãos ou na posterior condução de uma viatura policial de
emergência. Dessa forma, ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do
quartel, mas apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela aplicação
do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a possibilidade de dano mental
pelo uso reiterado da substância, que pode fazer com que um militar, apenas usando a
substância fora da caserna, cause um dano em seu estado psicológico que pode resultar
em um risco enorme para alguém que seja profissional das armas". (In Manual de Direito
Penal Militar, 4. Ed., São Paulo: Saraiva, 2014, p. 1377).

Não por outra razão, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, há tempo, no julgamento do
Habeas Corpus nº 94.685, impetrado em favor de um ex-soldado, condenado pelo porte 3,8
(três gramas e oito decigramas) de maconha no quartel, reafirmou o posicionamento de que
a insignificância não se aplica na hipótese de porte de drogas em estabelecimento militar.

Eis a ementa do julgado em referência, in verbis:

"EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290, CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA ESPECIAL E NORMA GERAL.
PRESCRIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Habeas corpus impetrado contra ato
do Superior Tribunal Militar que, no julgamento de embargos infringentes, manteve a
condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 290, do Código Penal
Militar. 2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância entorpecente no
âmbito dos crimes militares não se confunde com aquele dado pela Lei n°
11.343/06, como já ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n°
6.368/76. 3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens jurídicos que
não se confundem com aqueles do Direito Penal Comum. 4. Bem jurídico penal-
militar tutelado no art. 290, do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar,
flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a
tutela da regularidade das instituições militares. 5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06,
não altera a previsão contida no art. 290, CPM. 6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer
uma das hipóteses à situação em tela, eis que o art. 290, do CPM, é norma especial e,
portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n° 11.343/06. 7. Inaplicabilidade do
princípio da insignificância em relação às hipóteses amoldadas no art. 290, CPM.
8. Habeas corpus denegado."
(STF- Habeas Corpus nº 94.685, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, julgamento
em 11 de novembro de 2010.) (Sem grifos no original.).

Portanto, a conduta perpetrada pelo apelante teve o condão, sim, de ofender os bens
jurídicos salvaguardados pelo art. 290 do Código Penal Militar e os valores constitucionais
que asseguram a regularidade das Forças Militares.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 03/02/2022 18:57:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c57489b3
Ante o Exposto, conheço do apelo da Defensoria Pública da União, porém nego-lhe
provimento, para manter, na íntegra, a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012adaada77
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000475-09.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando os demais Ministros desta Corte, para conhecer o Apelo interposto pela Defensoria
Pública da União e, acompanhando a maioria dos meus pares, para negar provimento à Apelação defensiva e
manter, na íntegra, a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, de 12 de maio de 2021, que condenou o ex-
Soldado VINÍCIUS FERNANDO KANIGOSKI à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões de Apelação, a Defesa pugna pela absolvição do Apelante, sustentando a ausência de dolo ou,
ao menos, a fundada dúvida sobre sua existência e, subsidiariamente, a aplicação dos Princípios da
Insignificância, da Proporcionalidade e da Intervenção Mínima, nos mesmos termos do art. 439, alíneas "b" e
"e", do CPPM (Evento 1 - 4-APELAÇÃO).
Consta nos autos que no dia 19 de maio de 2020, nas dependências 23º Batalhão de Infantaria (23º BI), com
sede em Blumenau/SC, durante uma revista no alojamento do 3º Pelotão da 2ª Companhia de Fuzileiros, foi
encontrado no armário do Acusado uma ponta de cigarro artesanal com odor característico de "maconha",
acondicionada no interior de uma carteira de cigarros amassada. Ao ser perguntado pelo Comandante de
Subunidade acerca da composição do cigarro, o ora Apelante admitiu tratar-se de "maconha".
O Apelante foi preso em flagrante e, apesar de não constar nos autos o Termo de Apreensão do entorpecente,
essa ausência está devidamente suprida. Senão vejamos:
Na data do delito (19 de maio de 2020), foi confeccionado Laudo de Constatação Preliminar, por meio do qual o
Primeiro-Tenente PAULO EDUARDO CHRISTOFFEL (Perito Criminal) e o Capitão JOSÉ EDUARDO NATALE DE
PAULA PEREIRA, ambos daquela OM, após analisarem "01 (uma) porção, enrolada em um papel fino e
transparente "tipo seda" e acondicionado em uma carteira de cigarro da marca "LUCK STRIKE", arrecadado em
meio ao material do Acusado, na presença do SegundoTenente GABRIEL SOUZA DA SILVA ROSA e do Soldado e
WELLINGTON DE AVILA MENDES, constataram que "o objeto da perícia trata-se de aproximadamente 0,6 gr
(zero vírgula seis gramas) de um fragmento de erva, substância de origem vegetal, na cor esverdeada escura,
como odor acentuado, já em processo de queima e características externas semelhantes a de Cannabis Sativa,
substância vegetal da família Cannabaceae, conhecida vulgarmente como "Maconha" onde apresenta o
princípio ativo Tetrahidrocannabinol (THC)" (Evento 1 - P_FLAGRANTE2 - fl. 17 - APF 7000086-
05.2020.7.05.0005).
No mesmo dia dos fatos (19 de maio de 2020), por meio do Ofício nº 27-Asse Ap As Jurd/23º BI, o Comandante
do 23º Batalhão de Infantaria encaminhou a substância arrecadada ao Diretor do Instituto Geral de Perícias de
Florianópolis - SC para exame pericial definitivo (Evento 1 - P_FLAGRANTE1 - fl. 25 - APF nº 7000086-
05.2020.7.05.0005).
O Laudo Pericial Definitivo (Laudo nº 9200.20.04702), de 15 de junho de 2020, firmado pela Perita Criminal
Bioquímica JULIANA DA RÉ, do Setor de Análises Forenses do Instituto Geral de Perícias de Florianópolis - SC,
após analisar no "Item 1 - 01 (uma) embalagem de cigarros contendo: 01 (um) cigarro artesanal parcialmente
carbonizado e contendo erva, apresentando a massa bruta de 0,3g (três decigramas)", concluiu que "a erva
periciada, descrita no item 1, trata-se de Cannabis sativa, substância vegetal da família Cannabaceae,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012adaada77
conhecida vulgarmente como Maconha, apresentando o princípio ativo Tetrahidrocannabinol (THC)" (Evento 1 -
P_FLAGRANTE1 - fl. 25 - APF nº 7000086-05.2020.7.05.0005).
A existência e integridade da cadeia de custódia ainda é reforçada pela confissão do Acusado em Juízo e pelos
depoimentos das testemunhas Segundo-Tenente GABRIEL SOUZA DA SILVA ROSA e WELLINGTON DE ÁVILA
MENDES, que presenciaram o momento da arrecadação da substância entorpecente e confirmaram os termos
da Denúncia, inclusive no que toca às características do material encontrado em poder do Acusado e ao modo
como foi apreendido (Evento 21 - VIDEO5 e VÍDEOS3/4 - 7000116-40.2020.7.05.0005).
Bem assim, constata-se hígida a cadeia de custódia, pois restou demonstrado que, em momento oportuno,
foram tomadas as devidas providências para o envio da substância arrecadada para a realização das perícias
preliminar e definitiva, sendo certo que o material arrecadado coincide com o examinado em ambas as
oportunidades, haja vista a descrição do material contida em cada um dos documentos que integram o acervo
probante.
Nesse mote, a ausência do Termo de Apreensão da substância entorpecente não tem o condão de,
simplesmente, determinar a incongruência da materialidade delitiva, uma vez que outros fatores processuais
também são levados em consideração, tais como a dinâmica dos fatos em que o material foi encontrado, com
testemunhas presentes ao ato da arrecadação do material, a confecção do laudo de constatação por perito
criminal, o envio do material, no mesmo dia, para o Instituto Geral de Perícias de Florianópolis, o Laudo Pericial
realizado, bem como pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e confirmados pelo próprio Acusado.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, como aponta o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ENTORPECENTE. (...). A autoria delitiva é inferida
da própria situação de flagrância em que se deu a apreensão da substância vulgarmente
conhecida como "maconha" (Cannabis sativa Lineu) no interior do quartel. A materialidade foi
comprovada pela constatação, por laudo oficial, da presença do princípio ativo
tetrahidrocanabinol (THC), o que impossibilita a pretendida absolvição. A exclusão das Forças
Armadas e a reprimenda penal não acarretam violação ao princípio do non bis in idem, haja
vista a independência das esferas administrativa, penal e civil. Precedente do STM. As
circunstâncias nas quais a substância entorpecente foi apreendida e encaminhada para análise
pericial, conduzida na presença do apelante e devidamente lacrada e identificada, afasta a
possibilidade de quebra da cadeia de custódia. Assim, a ausência do termo de apreensão
configura mera irregularidade. Precedentes do STF e do STM. A prática delituosa descrita no
art. 290 do CPM, perpetrada em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira
das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de
periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado. (...)". (STM - Apelação
nº 7000649-52.2020.7.00.0000, Relator Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, publicação no DJe em 18/3/2021.). (Grifo nosso.).
Constata-se, assim, não haver dúvidas de que o material encaminhado para exame pericial era o mesmo
entorpecente encontrado na posse do Acusado. Da mesma forma, tem-se que foram realizados todos os
exames necessários à averiguação da natureza da substância apreendida. Portanto, a materialidade do delito
previsto no art. 290 do CPM foi suficientemente comprovada.
É inconteste que o material apreendido e submetido a análise trata-se de substância ilícita, capaz de causar
dependência física e psíquica, e está descrita na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 159, de 2 de junho
de 2017, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em conformidade com a Portaria nº 344/98-
SVS/MS, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde, considerada como de uso proscrito no Brasil.
Portanto, certa é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, que foi suficientemente
comprovada por meio da apreensão constante do Auto de Prisão em Flagrante e dos laudos periciais
confeccionados.
No tocante à autoria, sequer há controvérsia.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012adaada77
Em seu interrogatório, o Acusado confirmou que o cigarro artesanal semicombusto encontrado em seu poder
lhe pertencia. Esclareceu que havia deixado o cigarro guardado em sua carteira no sábado anterior ao
flagrante, quando usou o entorpecente, pois era usuário eventual de maconha, e esqueceu de retirá-lo quando
foi para o quartel. Frisou ter sido essa a primeira vez que portou cigarro de maconha dentro do quartel.
Ressaltou que recebeu instrução de que militar não poderia ter substância ilícita dentro do quartel. Negou ter
feito uso do entorpecente dentro do quartel no dia anterior à apreensão, conforme suspeitaram, e pontuou não
ter sentido odor de maconha e que ninguém que estava em sua companhia fez uso do entorpecente naquele
dia no quartel (Evento 21 - VIDEO5 - 7000116-40.2020.7.05.0005).
Os depoimentos testemunhais, colhidos em Juízo, foram uníssonos em confirmar os termos da Denúncia. As
testemunhas arroladas pelo MPM assim se manifestara.
O Capitão JOSÉ EDUARDO NATALE DE PAULA PEREIRA, Comandante de Companhia, relatou ter indagado ao
Acusado, ainda no alojamento, logo após o flagrante, se o cigarro era de maconha e ele respondeu
afirmativamente. Asseverou que, em seguida, o Segundo-Tenente GABRIEL SOUZA DA SILVA ROSA deu voz de
prisão ao Acusado e procedeu ao Auto de Prisão em Flagrante. Descreveu que o material apreendido era um
cigarro de "maconha" pequeno, menor que uma falange de seu dedo, enrolado em papel de seda já queimado,
com odor característico, ou seja, tratava-se de cigarro artesanal parcialmente consumido. Relatou que o
material foi encontrado dentro do armário durante uma revista inopinada, motivada pelo relato do Cabo-de-Dia
de ter sentido o cheiro de "maconha" na retaguarda da Companhia no dia anterior ao flagrante, onde o
Acusado estava fumando um cigarro. Asseverou que o Acusado pernoitou no quartel naquela noite, pois estava
punido, mas não tinha ouvido comentários de que o Acusado usava drogas (Evento 21 - VIDEO2 - 7000116-
40.2020.7.05.0005).
Por sua vez, o Segundo-Tenente GABRIEL SOUZA DA SILVA ROSA, confirmou ter encontrado no armário do
Acusado uma carteira de cigarro amassada e que nela estava uma ponta de cigarro artesanal, com forte odor.
Pontuou ter acionado o Comandante de Companhia, o qual indagou o Acusado sobre a natureza do material,
obtendo como resposta que se tratava de maconha. Relatou ter perguntado ao Acusado sobre a origem do
entorpecente, tendo ele respondido que o havia adquirido fora do quartel e que o deixou na carteira por
esquecimento. Descreveu o material apreendido como sendo uma bituca do tamanho de uma falange de seu
dedo, que aparentava ter sido acesa, utilizada e depois apagada e que exalava odor característico de
maconha. Pontuou que, em conversa com a mãe do Acusado, ela lhe disse que o filho era usuário de maconha
há 3 (três) anos (Evento 21 - VIDEO3 - 7000116-40.2020.7.05.0005).
Por fim, o Soldado WELLINGTON DE ÁVILA MENDES afirmou ter presenciado o momento da apreensão do
entorpecente no armário do Réu, que se perfazia em uma ponta de cigarro artesanal parcialmente consumida.
Esclareceu que como Soldado Recruta do mesmo ano do Acusado, recebeu instrução de que a posse de droga
no quartel configura crime militar (Evento 21 - VIDEO4 - 7000116-40.2020.7.05.0005).
Sendo assim, ao trazer consigo substância entorpecente identificada como "maconha", em lugar sujeito à
Administração Militar, o Acusado praticou o fato típico descrito no art. 290, caput, do Código Penal Militar, não
havendo qualquer causa de exclusão de ilicitude ou de culpabilidade que possa socorrê-lo.
Ademais, não há dúvida quanto à conduta dolosa do Réu na hipótese dos autos, tendo em vista ter, de maneira
livre e consciente, levado a droga para o interior da Organização, conhecedor de que o fato configura a
infração prevista no art. 290 do CPM.
Outrossim, as condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica,
sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do
perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, guardar substância entorpecente em
área sob administração militar, sabendo tratar-se de "maconha", já se torna condição necessária e suficiente
para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do agente.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012adaada77
Restou incontroverso que o Acusado levou a droga consigo para o interior do aquartelamento e que sabia que
o cigarro semicombusto estava em sua carteira, pois ele próprio ali o acondicionou após tê-lo consumido.
Vejamos entendimento desta Egrégia Corte:
"EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE DROGA. ART.
290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRESENÇA DE DOLO. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RECURSO
DESPROVIDO. DECISÃO UN NIME. I - Descabida a absolvição quando os depoimentos
testemunhais estiverem em harmonia com o descrito na Inicial Acusatória. A confissão do Réu,
que confirmou ter esquecido a substância entorpecente entre os seus pertences ao adentrar no
aquartelamento, aliado aos demais elementos probatórios, impõe a manutenção da
condenação. II - A tese defensiva de ausência de dolo não se ampara nos autos. O simples
esquecimento da posse do entorpecente não o exime da imputabilidade penal. Ainda que o
Acusado não tivesse a intenção de utilizar a droga em local sujeito à Administração Militar, o
fato é que ele a levou para o quartel. O crime é de perigo abstrato e não exige dolo específico
ou efetivo dano ao bem jurídico tutelado. III - Inexiste respaldo para aplicação do princípio da
bagatela imprópria no caso concreto. A imposição da reprimenda é medida necessária à
prevenção geral e especial do crime de posse de entorpecentes em local sujeito à
Administração Castrense, delito extremamente grave e pernicioso às instituições militares. IV -
Recurso desprovido. Decisão unânime." (STM. APELAÇÃO nº7000125-55.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgado em 6/8/2020. Publicado no
DJe de 20/8/2020.). (Grifo nosso.).
Portanto, o fato de ter levado a droga para o quartel por suposto esquecimento não conduz à atipicidade da
conduta.
No que toca à almejada incidência dos Princípio da Insignificância e da Proporcionalidade, cabe destacar que as
condutas censuradas pelo aludido art. 290 consistem em delito que requer proteção jurídica, sendo crime de
mera conduta e de perigo abstrato. Desse modo, para sua configuração, basta a presunção do perigo para a
sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do Acusado não descaracteriza a
tipicidade da ação delitiva. Assim, torna-se inviável a absolvição com base na tese da insignificância, posto que
o desvalor da conduta atinge gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar e não apenas a saúde
pública. Tem-se, por certo, que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro da organização
militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e com os princípios constitucionais
basilares das Forças Armadas.
Aliás, essa é a posição jurisprudencial ratificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da droga
em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com a figura própria da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da
conduta ao tipo penal incriminador. É de se pré-excluir, portanto, a conduta do paciente das
coordenadas mentais que subjazem à própria tese da insignificância penal. Pré-exclusão que se

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012adaada77
impõe pela elementar consideração de que uso de drogas e o dever militar são como água e
óleo: não se misturam. Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou
naquela relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício implica
inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por afetar temerariamente a
saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso no moral da corporação e no próprio
conceito social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros explícitos fins,
para a garantia da ordem democrática. Ordem democrática que é o princípio dos princípios da
nossa Constituição Federal, na medida em que norma da como a própria razão de ser da nossa
República Federativa, nela embutido o esquema da Tripartição dos Poderes e o modelo das
Forças Armadas que se estruturam no âmbito do Poder Executivo Federal". (STF - Habeas
Corpus nº 104.923/RJ, Relator para o Acórdão o Ministro AYRES BRITTO, Plenário. Julgado em
26/10/2010. Publicado no DJe de 10/2/2011.)." (Grifo nosso.).
No mesmo sentido, também, os seguintes julgados: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo
nº 918.616/DF, de relatoria do Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma (julgado em 3/11/2015); Habeas
Corpus nº 123.190/DF, de relatoria da Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma (julgado em 2/6/2015); Habeas
Corpus nº 119.458/AM, de relatoria da Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma (julgado em 25/3/2014).
Além disso, a respeito do Princípio da Insignificância, em razão da atipicidade material da conduta pela ínfima
quantidade de droga apreendida, é firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de não o
empregar nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, como se pode inferir da
seguinte ementa que trago à colação, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA
CASTRENSE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO.
ESQUECIMENTO DA DROGA AO ADENTRAR À ORGANIZAÇÃO MILITAR (OM). INSUBSISTÊNCIA.
SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES
DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme reiterada jurisprudência do STM, a alegação de mero
esquecimento no transporte de substância entorpecente para o interior de OM não afasta o
elemento subjetivo do tipo. 2. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM, consubstancia
proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta expõe a perigo os integrantes e o
patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação. 3. Se a saúde
pública dos civis e dos militares corre risco, em face da prática do crime previsto no art. 290 do
CPM, desponta o perigo abstrato exercido contra os serviços essenciais prestados pelas Forças
Armadas, entre os quais a segurança pública, que perfaz direito fundamental da sociedade. 4.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o condão de
descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, restando afastada por completo a incidência do
Princípio da Insignificância. 5. Sentença condenatória mantida. Recurso Defensivo não provido.
Decisão unânime". (STM. APELAÇÃO nº 7000528-24.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 5/11/2020, Data de Publicação:
17/11/2020.). (Grifo nosso.).
No mesmo sentido são os seguintes Acórdãos: Apelação nº 7000458-07.2020.7.00.0000/MS, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (julgada de 15/10/2020); Apelação nº 7000454-
67.2020.7.00.0000/RS, de relatoria do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (julgada em 5/11/2020);
Apelação nº 7000328-17.2020.7.00.0000/CE, de relatoria do Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS (julgada em 14 a 17/9/2020).
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente Ministra ELLEN GRACIE, nos autos
do Habeas Corpus nº 94.685, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual cita artigo do ilustre
Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM RICARDO VERGUEIRO FIGUEIREDO (A pequena
quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código Penal Militar. In Revista

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012adaada77
Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a nocividade dos entorpecentes no interior das
instituições militares:
"(...) imagine-se a hipótese de um Soldado do Exército que é apanhado 'trazendo consigo',
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido Soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática ocorrida
dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do acusado de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que
tenha sido encontrada em seu poder.
(...)
Será que dormiríamos tranquilos sabendo que os nossos Soldados das Forças Armadas, dentro
estariam portando fuzis automáticos com munição real 7,62mm em seus carregadores e
também, concomitantemente, estariam levando no bolso de suas fardas 'fininhos' de maconha
ou seja lá qual for a substância entorpecente?
(...)
Será que um Graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer
um receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o Sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um 'fininho' aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de Soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)". (STF - Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra ELLEN
GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Constata-se, no caso em tela, a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações
do Apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida como a
efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Por esses motivos, afastam-se possíveis argumentos de atipicidade material do fato, em face da ínfima
quantidade de droga apreendida e de ausência de perigo efetivo de lesão.
Ressalta-se que apenas um cigarro de maconha é potencialmente capaz de provocar efeito entorpecente e
alterações físicas e psíquicas, o que corrobora ainda mais o afastamento do Princípio da Insignificância ao caso
ora em análise.
Da mesma forma, exclui-se a aplicação do Princípio da Insignificância no âmbito penal castrense, uma vez que
o uso de drogas e o serviço militar não se misturam, sendo aquele totalmente incompatível com os valores
éticos das Forças Armadas, pela sua potencialidade em causar lesão a um número indeterminado de pessoas e
em razão do efeito danoso das substâncias entorpecentes ou de efeitos similares na hierarquia e na disciplina

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012adaada77
militares.
Relativamente à aplicação do Princípio da Intervenção Mínima, verifica-se que, no caso em tela, certa é a
ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre as ações do Apelante e o estabelecido na
norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, consubstanciada na efetiva lesão aos bens jurídicos
tutelados pelo Código Penal Militar.
Ademais, ainda que a conduta imputada ao Acusado possa, ao mesmo tempo, configurar crime militar e
transgressão disciplinar, eis que infringe o Código Penal Militar e o Regulamento Disciplinar do Exército,
previsto no Decreto nº 4.346/2002, o crime militar, sem dúvida, representa uma conduta humana mais
gravosa, cuja apuração demanda a tutela do Direito Penal Militar, evidenciando, assim, a distinção entre a
conduta disciplinar e a criminal.
Como é sabido, o crime militar constitui-se num fato típico, antijurídico e culpável definido no Código Penal
Militar. Por seu turno, as transgressões disciplinares e suas respectivas sanções constituem matéria cuja
competência é reservada à autoridade militar, razão pela qual escapa da esfera de apreciação desta Justiça
Castrense.
Assim sendo, a aplicação de medida administrativa disciplinar não é tema sujeito à análise desta Justiça
Especializada. Além disso, não existe na legislação qualquer previsão autorizativa no sentido de que questões
como a dos autos seja apurada e resolvida apenas na esfera administrativa.
A propósito, este Superior Tribunal Militar já manifestou entendimento pacífico acerca de tal circunstância em
diversas oportunidades, como demonstra o seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. PRISÃO DISCIPLINAR E EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA. REGULAMENTO
DISCIPLINAR DO EXÉRCITO. CARÁTER PUNITIVO. ESTATUTO DOS MILITARES. BIS IN IDEM. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE. Como cediço, a independência das instâncias penal, administrativa
e civil permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem. Embora a prática de
crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina, o
crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na esfera do Direito
Penal Militar. O art. 14 do Decreto nº 4.346/2002, que aprova o Regulamento Disciplinar do
Exército, conceitua a transgressão disciplinar como toda ação praticada pelo militar contrária
aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres e às
obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que afete a
honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, estabelecendo o seu § 1º que quando a
conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção penal não se
caracterizará transgressão disciplinar. A despeito da alegação defensiva de que o artigo 42, §
2º, do Estatuto dos Militares estabelece uma franca e expressa exceção à regra da
independência de esferas, é inegável que a aplicação da punição disciplinar ao Acusado na
seara administrativa não tem o condão de afastar a conduta delituosa por ele perpetrada e, por
conseguinte, a condenação fixada em primeiro grau pelo Colegiado Julgador. Segundo a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que nasce
relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do
resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto
apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o
princípio da irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a incompatibilidade do
referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, mormente porque se evidencia a gravidade da prática delituosa
em análise no ambiente castrense, porquanto a norma penal militar prevista no art. 290 do
CPM objetiva a manutenção da hierarquia e da disciplina, institutos basilares das Forças

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 13/12/2021 15:56:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012adaada77
Armadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (STM - Apelação
nº 7000760-36.2020.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data
de Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020.). (Grifo nosso.).
Assim, no que diz respeito à alegação de atipicidade penal da conduta, fundada sobretudo no argumento de
que, em observação ao Princípio da Intervenção Mínima, a aplicação de medida disciplinar administrativa seria
suficiente para preservar a hierarquia e a disciplina na OM, cumpre destacar que as esferas administrativa e
judicial são independentes.
Ademais, o Réu já foi licenciado do Serviço Ativo das Forças Armadas, o que impediria qualquer atuação da
autoridade militar no âmbito disciplinar.
Desse modo, por estarem demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e não ser o caso de aplicação das
teses defensivas, não merece reparo a Sentença hostilizada.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Apelo interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:42:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d2bc036

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000475-09.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: VINÍCIUS FERNANDO KANIGOSKI.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas razões que passo a expor.
2. Trata-se de apelação, interposta pela Defensoria Pública da União, em favor de VINÍCIUS FERNANDO
KANIGOSKI, ex-Soldado do Exército, contra a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar que, por unanimidade, condenou o ora apelante como incurso no
art. 290, caput, do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de recorrer em liberdade.
3. Conforme foi relatado, a Exordial acusatória apoia-se na apuração dos fatos colhidos no Auto de Prisão em
Flagrante, autuados sob o nº 7000086-05.2020.7.05.0005, constando que em 19/5/2020, nas dependências
23º Batalhão de Infantaria (23º BI), com sede em Blumenau/SC, durante uma revista no alojamento do 3º
Pelotão da 2ª Companhia de Fuzileiros, foi encontrado no armário do Acusado uma ponta de cigarro artesanal
com odor característico de "maconha", acondicionada no interior de uma carteira de cigarros amassada,
ocasião em que, ao ser perguntado pelo Comandante de Subunidade acerca da composição do cigarro, o
apelante admitiu tratar-se de "maconha".
4. Pelas razões do Apelo, a Defesa do apelante pretende seja esse absolvido, defendendo a ausência de dolo
ou, ainda, que seja considerada a fundada dúvida sobre sua existência. Além disso, invoca a aplicação dos
Princípios da Insignificância, da Proporcionalidade e da Intervenção Mínima, nos mesmos termos do art. 439,
alíneas "b" e "e", do CPPM.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, conhecendo e negando provimento ao
apelo da Defensoria Pública da União, para manter a Sentença recorrida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
6. Porém, apesar de me alinhar aos argumentos do Relator com relação ao afastamento daquelas teses
absolutórias apresentadas pela Defesa, apresento a divergência em razão da existência da quebra da cadeia
de custódia por ocasião da prisão em flagrante do apelante. Ainda que o Laudo Pericial nº 9.200.20.04702,
emitido pelo Instituto Geral de Perícias de Florianópolis, tenha demonstrado que o material periciado tratava-se
de Cannabis sativa Linneu, vulgarmente conhecida como maconha, com a presença do seu princípio ativo
Tetrahidrocanabinol (Evento 26, documento 1, do APF nº 7000086-05.2020.7.05.0005), verifica-se que não foi
lavrado o respectivo Termo de Apreensão da droga.
7. Nesse contexto, como tenho defendido, a ausência do termo de apreensão nos processos relativos ao crime
de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância similar, capitulado no art. 290 do Código Penal Militar,
é vício de omissão insanável do qual decorre insegurança jurídica quanto à materialidade delitiva, em face da
incerteza da origem do material levado à competente análise e compostura do laudo pericial definitivo e, por
essa razão impositiva, o Apelo deve ser desprovido.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:42:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d2bc036
8. Entendo que ao se fazer tabula rasa ao procedimento adequado e ao formalismo a que se devem aderir os
atos do processo, eleva-se o risco em proceder à convolação de erro, fato por demais temerário não condizente
com a realidade (verdade real). Vale dizer, essa postura pode significar violação do princípio constitucional
básico do processo, consistente na garantia do devido processo legal.
9. Isso porque a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para a formação da
convicção do julgador de maneira segura, refletindo a necessária segurança jurídica aos jurisdicionados. Aliás,
a valoração dessa medida para a instrução criminal encontra-se prevista na Lei Adjetiva castrense, in verbis:
CÓDIGO PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das coisas,
enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
(...).
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão,
assinado por duas testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora em que se realizou, com
citação das pessoas que a sofreram e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido,
com as respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua
execução.
(...).
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo,
para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme
os atos praticados.
10. Essa omissão remete à irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em razão de não se atender ao
referido preceito na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir essa deficiência na
fase judicial.
11. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão, por ser crime que deixa vestígio,
deve ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do Código de Processo Penal Militar, cujo resultado
se apresenta com sua credibilidade duvidosa, em consistência da suposta substância entorpecente não ser
identificada em termo de apreensão. A observância dessa forma é justamente para permitir e assegurar que a
substância levada ao crivo da perícia definitiva não se perca, bem assim que não escape da correlação com o
fato originário, ou seja, para que se tenha certeza, de forma absoluta, que o material é realmente aquele
apreendido por ocasião da prisão em flagrante.
12. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a própria substância entorpecente,
isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja, sem a apreensão da droga, resta juridicamente
impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248 do CPPM, ainda se referencia o
art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do mencionado Diploma, que determinam a imprescindibilidade da
apreensão do objeto do delito a ser apurado, seguida da lavratura do seu termo.
13. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12 do CPPM, in CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
"A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão."

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:42:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d2bc036
14. Assim, embora a perícia técnica tenha acusado que os materiais levados a exame eram de uso e posse
proscrita no país, não se pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para fins de julgamento de
crime.
15. A esse propósito, na mesma linha adotada pela eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, para destacar algumas formalidades nos autos, a exemplo da lavratura do termo de apreensão, devem
ser invocadas disposições pontuais inseridas no Código de Processo Penal comum, por força da Lei nº 13.964,
de 24 de dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em
locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu
reconhecimento até o descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se
relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas
seguintes etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção
da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime
ou no corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por
fotografias, filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo
pericial produzido pelo perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial,
respeitando suas características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o
resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:42:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d2bc036
a ser processado, guardado para realização de contraperícia, descartado ou transportado, com
vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que
dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a
realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser
tratados como descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza
criminal responsável por detalhar a forma do seu cumprimento.
§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza do
material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração
individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio
durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de
acompanhamento de vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a
finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia destinada
à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão
central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação.
16. Dessa forma, restou demonstrada a insuficiência de provas quanto à materialidade do delito, motivo pelo
qual se faz imperiosa a reforma da Sentença de piso.
Por essas razões, dei provimento ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença recorrida, absolver o ex-Sd

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:42:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10129d2bc036
Ex VINÍCIUS FERNANDO KANIGOSKI do crime capitulado no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no artigo 439,
alínea "e", do CPPM.
Brasília, 2 de dezembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar